Tribunal: CARF
Processo: 10410.725621/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725621/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
NOELIA DE SOUZA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA EM PARTE. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados que em fase recursal que comprovem a veracidade das alegações
submetidas à apreciação em grau de recurso voluntário, relativa a pensão
alimentícia recebida.

Comprovado que apenas parte dos rendimentos foram omitidos, o lançamento
deve permanecer apenas sobre essa parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2013, ano-calendário de 2012, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas a título de pensão alimentícia, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 8 a 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725621/2017-88
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725621/2017-88

A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que houve
declaração equivocada em relação à parcela de isenção, e que, após orientada pela Receita
Federal, procederia à correção.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos de que o julgador
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não competente para apreciar pedido
de retificação de declaração e que a retificação deve ser realizada pelo contribuinte, ao perceber
o erro cometido no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA), porém essa faculdade
somente é admissível antes de iniciado o procedimento de lançamento de ofício referente à DAA
que se queira retificar, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 9/10/2018 (e-fls. 33) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 30/10/2018 (e-fls. 39/40), no qual
reconhece o equívoco nas informações prestadas na DAA, mas requer o direito de pagar o
imposto devido e justo, uma vez que apenas parte dos rendimentos não foram oferecidos à
tributação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de omissão de rendimentos recebidos a título de pensão
alimentícia. A recorrente alega ter cometido erro no preenchimento da DAA, pois entendeu
que por ser idosa de 83 (oitenta e três) anos fazia jus à parcela isenta para maiores de 65
anos sobre quaisquer rendimentos recebidos, alegação que não questiona. Dessa forma,
informou parte dos rendimentos recebidos como isentos do imposto de renda.
A fiscalização considerou que todo o valor recebido a título de pensão foi
omitido e efetuou o lançamento do valor total de R$ R$ 41.741,28.
A recorrente alega que apenas parte dos rendimentos (R$ 19.645,32) foi
omitida e requer que a tributação incida somente sobre essa parte.
Entendo que o recurso merece prosperar.
Há que se considerar que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a
verdade dos fatos tais como se apresentam na realidade, e descobrir se ocorreu ou não o fato
gerador do tributo, fazendo com que a tributação seja justa e ocorra dentro dos limites legais.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.384 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725621/2017-88

Ademais, entendo haver coerência entre a impugnação e o recurso apresentado, de forma as
provas apresentadas em grau de recurso devem ser analisadas.
Com isso, noto pelo comprovante de rendimentos pagos trazido aos autos (e-
fls. 41) relativo ao ano-calendário de 2012, que os rendimentos ali declarados se referem a
rendimento de pensão alimentícia em valores exatos aos considerados omitidos, ou seja, de
R$ 41.741,28, pagos pela AL-Previdência. O mesmo documento atesta que a natureza dos
rendimentos é RENDIMENTO DE PENSÃO ALIMENTO.
A fiscalização informa que tal rendimento teria sido declarado pelo Sr. José
Calvalcanti de Barros, ex-cônjuge, em sua DAA. Às e-fls. 48 noto que de fato a recorrente é
pensionista do Sr. José Cavancanti de Barros (ex-marido), de forma que há coerência nas
informações.
Pela cópia da DAA acostada aos autos (e-fls. 43), noto que a recorrente
declarou como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica da fonte pagadora AL-
PREVIDÊNCIA o valor de R$ 22.095,96, ao passo que declarou rendimentos isentos e não
tributáveis da mesma fonte pagadora no valor de R$ 19.645,32 (e-fls. 44).
Dessa forma, considerando que a totalidade dos rendimentos seriam
tributáveis, entendo que foi omitido apenas o valor tributável de R$ 19.645,32.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para considerar como
rendimentos tributáveis omitidos o valor de R$ 19.645,32.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital